Tribunal: STF
Processo: AI 76446
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
Falta de questionamento, no acordão, dos dispositivos constitucionais e legais em que se arrima o recurso extraordinário. Inequívoca incidência das  Súmulas 282 e 356. Jurisprudência, indicada como divergente, que não guarda pertinência com os fundamentos do aresto. Agravo Regimental improvido.